Tribunal: TJMT
Processo: 1003095-80.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003095-80.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MURILO MORGANDI COVEZZI - CPF: 581.191.911-53 (APELADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI - CPF: 775.483.961-04 (APELADO), C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - CNPJ: 10.547.551/0001-23 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

EMBARGADO(S):
MURILO MORGANDI COVEZZI e outro

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE CERCEAMENTO DE DEFESA E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença condenatória proferida em ação indenizatória decorrente de falhas na prestação de serviços por empresa construtora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa em face do indeferimento de provas; e (
ii
) se houve omissão quanto à aplicação da sucumbência recíproca diante da parcial procedência do recurso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão analisou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição ou obscuridade quanto aos pontos suscitados, uma vez que as provas e a responsabilidade da construtora foram devidamente apreciadas.

4. A fixação da sucumbência observou os parâmetros legais e a distribuição do ônus da derrota, não sendo obrigatória a sucumbência recíproca quando a redução do valor da indenização não altera a essência da condenação.

5. O prequestionamento não se confunde com a exigência de manifestação ponto a ponto sobre todos os argumentos da parte, bastando a apreciação adequada da matéria controvertida.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o não enfrentamento de todos os argumentos das partes quando a matéria essencial ao julgamento foi adequadamente apreciada. 2. A fixação da sucumbência observa o critério do vencimento principal da demanda, não se impondo sucumbência recíproca pela mera redução do valor da condenação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015,
arts
. 86, 357, 373, II, 489, § 1º, IV, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

contra o acórdão de ID nº
293202879
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao cerceamento de defesa
, bem como
no que se refere à
sucumbência recíproca.

Requer, ainda, o prequestionamento dos seguintes dispositivos legais e constitucionais, para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores:

Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988;

Artigos 1.022, inciso II, 357, 373, inciso II, 86 e 489, §1º, inciso IV, todos do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
297078887
, pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026, § 2.º do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

EMBARGADO(S):
MURILO MORGANDI COVEZZI e outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME

contra o acórdão de ID nº
293202879
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, dou parcial provimento ao recurso,
tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): C. A. T. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

APELADO(S): MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminar de cerceamento de defesa por indeferimento do pedido de produção de prova oral;

A parte apelante argumenta que o juízo de primeiro grau teria indeferido a produção de prova oral sem justificativa idônea, impedindo-a de demonstrar elementos relevantes à controvérsia, em afronta ao princípio do contraditório e à ampla defesa, requerendo, portanto, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A parte Apelada por sua vez diz não haver cerceamento de defesa na medida em que de o julgamento se deu de acordo com a livre admissibilidade de proba e persuasão racional do juiz.

Entretanto, o julgamento antecipado não implica, necessariamente, no cerceamento de defesa, se a lide se encontra suficientemente instruída com prova documental.

É o caso em tela, pois eventual prova
oralnão
teria o condão de afastar o reconhecimento de eventual atraso na entrega da obra, tampouco revelaria elemento diferente do apresentado no efeito referente aos vícios construtivos e falhas de acabamento detectados no imóvel quando da realização das vistorias e suposta recusa de reparar as anomalias.

Digo ainda que da leitura atenta da sentença e dos atos ordinatórios que a antecederam, verifica-se que o juízo singular fundamentou de maneira clara e adequada sua decisão de julgamento antecipado da lide, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, ao constatar que os elementos probatórios constantes dos autos – dentre eles, laudos de vistoria (IDS. 288152428, 288152429 e 288152430 apresentados pelo Recorrido e IDS. 288152882, 288152883, 288152884, 288152885, 288152886 pelo Recorrente), termo de notificação do Corpo de Bombeiros Militar (ID. 288152909), laudo técnico (ID. 288152929), relatório de fiscalização da defesa civil (ID. 288152935, 288152936 e 288152937) e registros fotográficos (IDS. 288152919, 288152920, 288152921, 288152922, 288152923, 288152924, 288152925, 288152926 e 288152927) – já eram suficientes para o convencimento judicial.

Ressalto que os laudos e documentos, inclusive, apresentaram conclusões objetivas, detalhadas e não impugnadas de forma eficaz pela Apelante.

Outrossim, a prova testemunhal, conforme assinalado pelo juízo a quo, em nada
contribuiriaparaexplicitaros
fatos, sendo que a parte recorrente poderia facilmente acostar aos autos prova documental para impedir, modificar ou extinguir o direito
autoral,ante

oônus
que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Neste
sentido,é
a jurisprudência deste Tribunal:

Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO. COMPROVAÇÃO DO DANO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas pela Construtora JHR Engenharia e Construção Ltda. e pelo Condomínio Santa Mônica
Residence
contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora, localizada no sétimo pavimento da Torre 2 do referido Condomínio, com condenação solidária das rés ao pagamento de R$5.752,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de provas pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (
ii
) definir a legitimidade passiva das rés; (
iii
) apurar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos relatados e a conduta das rés; (
iv
) aferir a existência e a extensão dos danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.
A inversão do ônus da prova na sentença não configura decisão surpresa quando decorre da própria norma legal aplicável ao caso concreto, como no caso da relação de consumo entre autora e Construtora (art. 6º, VIII, do CDC). Ambas as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda: a Construtora, por integrar a cadeia de fornecimento e responder objetivamente pelos vícios construtivos; e o Condomínio, por omissão na manutenção das áreas comuns, conforme apontado no laudo técnico produzido antes dos danos. Comprovado, por meio de laudo de inspeção predial, vídeos e documentos, que os alagamentos se originaram de infiltrações no telhado da Torre 2, em área comum do prédio, afetando diretamente o interior do apartamento da autora e causando danos materiais em móveis e paredes. A responsabilidade pelos danos é solidária, pois decorre de condutas distintas, porém convergentes: vício construtivo da Construtora e negligência do Condomínio quanto à manutenção preventiva. A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar, sendo cabível sua fixação em R$5.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento:
A produção de prova pericial pode ser dispensada quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.
É legítima a responsabilização solidária de Construtora e Condomínio por danos causados por infiltrações e alagamentos em imóvel, quando presentes vícios construtivos e omissão na manutenção de áreas comuns. (...) (N.U 1031055-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025,
Publicado
no DJE 25/05/2025) (grifo nosso)

Além disso, cumpre salientar que a própria decisão que oportunizou às partes especificar as provas foi clara ao exigir, nos termos do art. 357, II, do CPC, demonstração de pertinência, adequação e necessidade da prova requerida, o que não foi feito pela parte apelante, que se limitou a requerer genericamente a produção de prova testemunhal de pessoas que sequer foram arroladas nos autos, sem estabelecer o liame direto entre os fatos controvertidos e o que pretendia demonstrar por meio da prova oral.

O indeferimento da prova, nesses moldes, encontra-se em plena conformidade com os princípios da persuasão racional e da livre apreciação da prova, consagrados no art. 371 do CPC e amplamente acolhidos pela jurisprudência pátria.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível interposto por C.A.T. CONSTRUTORA LTDA – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE DANO MORAL E MATERIAL E TUTELA ANTECIPADA movida por MURILO MORGANDI COVEZZI e CRISTINA MARIA ARANTES COVEZZI, julgou parcialmente procedentes os pedidos, sob argumento de que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços em razão dos vícios construtivos do imóvel entregue pelo Apelante.

A Apelante, em suma, defende a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de meros aborrecimentos ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor fixado a título de indenização.

Além disso, sustenta a existência de sucumbência recíproca, em razão do acolhimento parcial dos pedidos, motivo pelo qual pede que haja redistribuição dos honorários e despesas processuais fixado pelo juízo
a quo.

Lado outro, os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento integral do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório, a gravidade dos vícios construtivos, a razoabilidade do valor arbitrado e a inaplicabilidade da tese de sucumbência recíproca, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Passo à análise das teses meritórias.

2. Ausência de dano moral indenizável ou, subsidiariamente, redução do montante fixado pelo juízo a quo;

O Apelante argumenta que inexistiu ato ilícito que justifique a condenação em danos morais fixada na origem. Aponta, ainda, que os fatos narrados na exordial trata-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, requer a redução dos danos morais.

Os Apelados por sua vez dizem que a indenização por dano moral é legitima considerando a frustração da expectativa pela aquisição de bem residencial e pelo inadimplemento contratual.

A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), reconhecendo que os autores sofreram significativa frustração de legítima expectativa quanto à aquisição de imóvel para moradia familiar, o qual lhes foi entregue com atraso e apresentando vícios estruturais relevantes.

De uma análise detida do feito é inconteste que as partes firmaram
Contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura e outras avenças
para aquisição do imóvel Casa 80, Condomínio Vistas, situada à Rua dos Lírios, nº 205, Vale dos Lírios, Cuiabá/MT, mediante pagamento de R$470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) (IDS. 288152419, 288152420, 288152421 e 288152422).

A partir da análise dos documentos anexados nos autos, verifico que em 30 de outubro de 2020 foi realizado o chamado #979 pela Apelante com fito de agendar a vistoria do imóvel pelos Apelados (ID. 288152427), a qual decorreu quase 01 (um) ano do previsto para entrega do imóvel em 30/11/2019.

De todo modo, a vistoria foi realizada em 03 de novembro de 2020 (ID. 288152430) com constatação pelos Apelantes de necessidade de reparos e após sobreveio laudo técnico por profissional contratada pelo Apelante no qual foram constatados diversos vícios na construção e acabamento do imóvel (
IDs
. 288152428 e 288152429), sendo que conforme alegado pelos autores, houve recusa da Ré em reparar as anomalias.

A Recorrente fez prova de que, após deferimento da liminar de obrigação de fazer para consertar os vícios de construção do imóvel
sub judice
, procedeu com os reparos, conforme relatório de obras (ID. 288152855), impressão de chamado (ID. 288152857) e termo de transferência de posse e recebimento de chaves de imóvel assinado com ressalvas pelos autores (ID. 288152852), além de dizer que o atraso na entrega do imóvel se deu em razão da prorrogação autorizada pelo contrato, além da pandemia do COVID-19.

Os Recorridos apresentaram registros fotográficos (IDS. 288152919, 288152920, 288152921, 288152922, 288152923, 288152924, 288152925, 288152926 e 288152927) e laudo técnico (ID. 288152929) para subsidiar a manifestação de não reparo dos vícios de construção e que diferença da fachada do imóvel com o padrão do condomínio, além de relatório da defesa civil informando sobre irregularidade de um dos muros do residencial (ID. 288152935).

Com esse relato, digo que o conjunto probatório constante dos autos é suficientemente robusto e inequívoco quanto à existência de anomalias técnicas, com destaque para os apontamentos da Defesa Civil que identificaram risco à estabilidade do muro de arrimo e comprometimento das estruturas laterais, bem como falhas no cumprimento das especificações do memorial descritivo, ausência de acabamento em fachadas e irregularidades no compartimento técnico de instalação das caixas d'água.

Neste particular, portanto, entendo que não se trata de mero descumprimento contratual de baixa relevância, mas de falhas materiais que comprometem a expectativa da aquisição de imóvel novo e não cumprimento ao contrato firmado entre as partes acerca do acabamento.

Logo, tendo sido constatado, que os danos no imóvel em
questãodecorreram
de vícios na construção, deve ser reconhecida a responsabilidade
daempresa
apelante, sendo de rigor destacar que, conforme já apontado pela sentença recorrida, a obrigação do construtor é de resultado, o qual conforme apontado não foi efetivado de maneira satisfatória.

Desse
modo,restandocomprovadoa
responsabilidade civil da construtora
apelante,verifica
-se
queesta
não
juntouaos
autos nenhuma prova que comprovasse suas
alegações,ônus
do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

No caso, a Apelante além de não conseguir afastar os argumentos apresentados pelos autores, indicou em vários momentos como verdadeiros os fatos narrados na inicial, porém apresentando justificativas inidôneas para afastar sua responsabilidade.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa
pelaresponsabilidade
civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames
doart
.
14,“
caput
”,do
Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, tenho que a prestação do serviço pela parte apelante foi deficiente, uma
vezque
, ficou evidenciado nos autos a má prestação no serviço de edificação,
cujafase
de
acabamentoapresenta
vícios.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C .C REPARAÇAO DE DANOS MORAL – IMOVEL NOVO - DEFEITOS - FISSURAS (RACHADURAS) NAS PAREDES, INFILTRAÇÃO, PERÍCIA TÉCNICA - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR - NECESSIDADE DE REPAROS - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DA AUTORA - PROVIDO - APELO ADESIVO – DESPROVIDO. Comprovado pela prova pericial que os defeitos (rachaduras, fissuras, infiltração) apresentados no imóvel residencial decorrem de vícios na construção, e não culpa do morador ou de terceiro, o construtor tem responsabilidade pelo ressarcimento dos prejuízos causados, não se resumindo apenas aos danos materiais, como também aos danos extrapatrimoniais, vez que não se olvide que os problemas enfrentados pela pessoa que ao adquirir imóvel novo, se vê tolhido do usufruto e segurança da sua própria moradia, em razão defeitos estruturais, suplanta o mero aborrecimento. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com as peculiaridades do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso da autora,
provido .
Apelo adesivo, desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0051108-40.2015.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024) (grifo nosso)

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E CONCLUSIVO – MÉRITO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS MANTIDOS, CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de provas adicionais ou esclarecimentos do perito. A responsabilidade da construtora por vícios decorrentes de falhas na construção é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando comprovada a existência de manifestações patológicas no imóvel, como problemas na alvenaria, forro de gesso, pavimento e sistema de drenagem de águas pluviais. A condenação por danos materiais e morais é cabível diante da comprovação dos vícios construtivos que impediram o pleno usufruto do imóvel pela adquirente, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, buscando uma finalidade reparatória e pedagógica. O termo inicial dos juros de mora para danos morais é a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme corretamente aplicado na sentença. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de condenação, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025) (grifo nosso)

Entretanto, não obstante reconhecida a existência de abalo moral indenizável, o valor fixado a esse título mostra-se desproporcional diante da ausência de comprovação de dano psicológico efetivo ou consequências traumáticas mais gravosas.

Do mesmo modo, destaco que conforme exposto nos próprios autos foram realizados reparos após a concessão da medida liminar pelo juízo na origem, ainda com as ressalvas apresentadas pelos Recorridos, fato que merece ser levado em consideração para apuração e balizamento da indenização por dano moral.

Em atenção à jurisprudência deste Tribunal em casos similares e considerando o evidente descompasso com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, no presente caso, é cabível a redução da indenização para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Tal quantia revela-se mais condizente com os parâmetros jurisprudenciais praticados em hipóteses semelhantes, sendo apta a compensar os transtornos experimentados pelos autores e a cumprir o caráter pedagógico da condenação, sem representar enriquecimento sem causa.

Sobre isso, julgado deste sodalício:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL E TEMPORAL – PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – INFILTRAÇOES, ALAGAMENTOS E RACHADURAS – COMPROVAÇÃO – FOTOGRAFIA E VIDEOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSÁRIA REDUÇÃO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DO APELADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO A CONTAR DA DATA DE DISPONBILIZAÇÃO DO IMÓVEL – MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando demonstrado os vícios de construção alegados pelo autor, especialmente pela fotografia e vídeos juntados, deve a parte requerida, ora recorrente, indenizar os danos suportados. A situação vivenciada pelo autor não se tratou de mero aborrecimento, mas sim desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção fora obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações, alagamento e rachaduras na parede. Desta forma, resta caracterizada a ofensa ao direito da personalidade do autor, de sorte que os transtornos provocados pela falha na construção representam mais do que mera contrariedade do dia a dia, razão pela qual é devida a indenização por danos morais. Há de ser reduzido o valor indenizatório por dano moral a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Necessária a intimação do apelado para que disponibilize o imóvel a fim de que a apelante cumpra a obrigação de fazer. O prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação de fazer passe a contar da efetiva disponibilização do imóvel. No caso, é necessário fixar o limite de incidência da multa diária em até 30 (trinta) dias, sem prejuízo de eventual majoração futura se apresentar-se
insuficiente.-
(N.U 1017709-56.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2023,
Publicado
no DJE 01/12/2023) (grifo nosso)

Desta maneira, atento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor fixado a título de danos morais.

3. Honorários advocatícios.

A apelante sustenta, ainda, que a sentença teria reconhecido parcialmente os pedidos formulados na inicial, o que ensejaria o reconhecimento de sucumbência recíproca e, por conseguinte, a redistribuição das custas e honorários.

A parte adversa aponta ser indevida a tese de sucumbência recíproca, argumentando que houve o decaimento da parte mínima dos pedidos.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A jurisprudência, de forma pacífica, tem interpretado o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, no sentido de que a sucumbência recíproca apenas se configura quando há derrota substancial de ambas as partes, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No presente caso, a parte autora obteve êxito considerável em seus pedidos principais – obrigação de fazer consistente na reparação de vícios construtivos e indenização por danos morais – sendo rejeitados apenas pedidos acessórios e subsidiários, a exemplo da indenização por danos materiais e da fixação de prazo específico para a entrega do imóvel.

A decaída parcial dos autores, nesse contexto, configura sucumbência mínima, o que justifica a manutenção da condenação integral da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, como corretamente decidido pela sentença.

A esse respeito:

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Acordão de parcial provimento do apelo. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Ausência de pronunciamento expresso e específico. Omissão detectada. Parte autora que sucumbiu em parte mínima do pedido. Manutenção da imposição dos ônus sucumbências de forma integral ao réu. Embargos acolhidos, mas sem efeito infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu/embargante, apenas para acrescentar ao dispositivo da sentença a ressalva de que o cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu/apelante está condicionado ao prévio depósito nos autos da quantia correspondente ao preço contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão à falta de pronunciamento expresso e específico a respeito da redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da alteração do desfecho decisório estabelecido na sentença. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente no pronunciamento jurisdicional, assim, constatada a necessidade de acréscimos e esclarecimentos adicionais para assegurar a exata e adequada compreensão do comando decisório, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para suprir a omissão e, assim, sanar o vício detectado. 4. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, na hipótese em que um dos litigantes sucumbe em parte mínima do pedido, como é o caso dos autos, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. IV. Dispositivo 5. Embargos de Declaração acolhidos, mas sem efeitos infringentes. (N.U 1006646-71.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025) (grifo nosso)

Assim, mantenho a distribuição dos honorários na forma fixada pelo juízo na origem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o valor dos danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025